Tribunal: TJDFT
Processo: 0722202-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE CONDENAÇÕES. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SANÇÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA DO REEDUCANDO. REFLEXO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
1. O Juízo da Execução possui a competência para realizar a unificação das penas e a individualização de seu resgate, levando em consideração a circunstância pessoal do reeducando (condição de primariedade ou reincidência), a qual se irradia pela totalidade da reprimenda unificada.
2. Uma vez unificadas as condenações do reeducando, o quantum de pena obtido e a condição de reincidência devem refletir na definição do regime prisional de seu cumprimento, nos termos dos arts. 111 da Lei no 7.210/84 e 33 do Código Penal.
3. Agravo provido.